Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – Não há cerceamento de defesa no processo que possui regular tramitação, com citação da ré e regular intimação para a prática de todos os atos processuais.

II – O aditamento à cédula de crédito bancário, celebrado com o objetivo de renegociar dívida anterior, mas que possui valor certo, com previsão do valor das parcelas, data de vencimento e custos efetivos ao mês e ao ano é documento hábil para instruir ação monitória.

III – A revisão de contrato bancário demanda a impugnação específica da cláusula que a parte entende como abusiva.

IV - Apelação desprovida.